Tribunal: TJES
Processo: 5005469-95.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005469-95.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: COLATINA MARMORES E GRANITOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005469-95.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: COLATINA MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE RECONHECE APENAS A RESPONSABILIDADE DE UM DOS REQUERIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
COLATINA MÁRMORES E GRANITOS LTDA
em face de
BRASILGRAN STONES LTDA
e
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo a empresa requerente que realizou, junto à 1ª requerida, o pedido de um bloco de granito que, com as despesas de frete alcançava o montante de R$ R$ 19.829,80 (dezenove mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), pago à vista. Destaca, no entanto, que se surpreendeu com dois protestos em seu nome, funcionando o 2º requerido como endossante. Entende ser o procedimento ilegal, considerando o pagamento integral do valor devido. Busca, assim, seja retirado o protesto em questão, declaração de inexistência de débito e danos morais.

Em contestação (ID 7478709), o 2º requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destaca que somente enviou os títulos a protesto após pedido da 1ª requerida, não havendo responsabilidade pelo ocorrido.

Em contestação (ID 7478719), a 1ª requerida informa que foi emitida duplicata referente à venda do bloco de granito, sendo que a empresa autora, ao invés de quitá-la, realizou dois depósitos em sua conta, sem informar que o pagamento se deu desta forma.

A sentença (ID 7478795) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para (1) DECLARAR a inexistência do débito objeto dos autos; (2) confirmar os efeitos da tutela antecipada e DETERMINAR o cancelamento dos protestos nº 359635 e 359834 promovido em detrimento da autora perante o Cartório do 1º Ofício de Colatina-ES, devendo a ré BRASILGRAN STONES EIRELI arcar com os emolumentos respectivos, se for o caso; (3) CONDENAR a requerida BRASILGRAN STONES EIRELI a pagar à requerente COLATINA MARMORES E GRANITOS LTDA., a título de dano moral, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com acréscimo de correção monetária a partir da publicação desta decisão e de juros legais a partir do evento danoso (19/07/2023).

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o 2º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7478797), alegando a ausência de responsabilidade no caso, bem como a impossibilidade de se acolher o pedido inicial.

A empresa autora não apresentou contrarrazões (ID 7478801).

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado interposto, posto que tempestivo.

Sabe-se que o interesse é um dos pressupostos recursais subjetivos necessários ao recebimento do recurso, traduzido na situação desfavorável em que foi colocada a parte pelo provimento jurisdicional atacado, sendo condição inafastável para o regular processamento do recurso o seu preenchimento.

Neste sentido, analisando o recurso interposto, vê-se que o recorrente pretende a reforma da sentença guerreada sob o argumento de que não detém qualquer responsabilidade no protesto em que consta como credora a empresa BRASILGRAN STONES LTDA, ora 1ª requerida (títulos PD8653 e PD8641).

Ocorre que o argumento trazido foi devidamente reconhecido pelo magistrado
a quo,
que sabidamente menciona que:

“Vale salientar que a duplicata originada pela ré foi levada a protesto a pedido do Banco do Brasil, por força de endosso-mandato existente entre este e o credor, conforme se infere da certidão do próprio cartório (id 29167213). Assim, imperioso observar, desde logo, que o caso em testilha não reclama responsabilidade solidária dos demandados.

Com efeito, a qualidade de mandatário do banco réu o permite cobrar o débito consubstanciado no título de crédito por ordem, conta e risco do mandante, inexistindo previsão de responsabilidade solidária para a hipótese. Trata-se, em verdade, de mera transferência de poderes, a partir do qual o mandatário (terceiro) passa a agir como se fosse o próprio mandante.

Registre-se, por oportuno, que não há nos autos qualquer comprovação de que o Banco réu tenha agido fora dos limites contratados pelo litisconsorte passivo ou, por conta própria, tenha praticado o ato ilícito, razão pela qual deve ser afastada sua responsabilidade na espécie”.

Diante disso, evidencia-se que não foi imputado ao recorrente qualquer responsabilidade pelo ocorrido, inclusive, o dispositivo da sentença é direcionado apenas à 1ª requerida.

A falta de interesse recursal é flagrante, obstando, portanto, o conhecimento do recurso, eis que ausente requisito intrínseco de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)